Tribunal: TJDFT
Processo: 0741502-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741502-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: M. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO HENRIQUE MACHADO REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em caráter antecedente. Afirma que a sentença prolatada indeferiu a petição inicial, sem apreciar o pedido de tutela de urgência para deferir à autora realizar as provas da terceira etapa do PAS/UNB, previstas para o dia 11/12/2022. Noticia que ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, visando obrigar a ré a autorizar que a agravante realizasse as provas do Pas/UnB, previstas para o dia 11/12/2022. Contudo, o juízo a quo indeferiu a petição inicial. Informa que realizou já duas etapas do PAS/UNB, nos anos de 2020 e 2021, tendo obtido bons rendimentos, conforme boletins de desempenho. Noticia que se inscreveu para a última etapa do PAS/2022, cujo valor da inscrição deveria ser efetuado até o dia 29/09/2022. Informa que a agravante é menor de idade, não possui renda e entregou o boleto da inscrição para o genitor efetuar o pagamento. Alega que ao consultar o local de prova, verificou que sua inscrição tinha sido indeferida, em virtude do não pagamento da taxa de inscrição. Informa que o seu genitor procedeu ao agendamento do boleto no dia 19/09/2022, o qual vencia no dia 29/09/2022. Menciona que o pagamento não foi efetivado em razão da insuficiência de saldo. Argumenta que seu genitor acreditava que o pagamento tinha sido efetuado. Assevera que não pode ser prejudicada nos estudos por erro de terceiro. Alega que não é o caso de indeferimento da inicial e discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que adote todas as providências necessárias para que a autora realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2020/2022, previstas para o dia 11/12/2022. É o relatório. Decido. Conheço da petição da autora. Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, cujo recurso de apelação ainda não foi remetido a esta instância superior. Assim, aplico por analogia o disposto no art. 1012, §3o, inciso I, do CPC e conheço da petição. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. O juízo a quo indeferiu a petição inicial ao fundamento de que a petição inicial seria inepta. Transcrevo a sentença, in verbis: Vistos, etc Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por M. E. C. M. em face do CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, partes qualificadas, por meio da qual a autora narra que, em 2020, ano em que ingressou no ensino médio, a requerente inscreveu-se no PAS – inscrição no 20100207 -, e participou normalmente da 1a e das 2a etapas do subprograma 2020/2022, obtendo bom rendimento. Relata que, em agosto deste ano, a UNB publicou o EDITAL no 17 do PAS, tendo a requerente, no dia 6.9.2022, realizado sua inscrição para participar da 3a e última Etapa do subprograma 2020-2022, e escolhido a opção do Campus Darcy Ribeiro – Direito (bacharelado) noturno, pelo sistema de concorrência universal. Na mesma data, a autora teria gerado o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), com vencimento em 29.9.2022, que teria sido entregue ao seu genitor para pagamento. Esclarece que seu genitor agendou o pagamento, mas no dia agendado não existia saldo suficiente em sua conta corrente, motivo pelo qual o pagamento da taxa de inscrição não foi efetivado, estando eliminada do certame. Salienta que o pai enviou declaração informando que a família encontra-se desesperada pois a autora afirma que irá se matar se não puder realizar a prova da terceira etapa. Ressalta que o acesso à educação é direito da autora que está sendo violado pela parte requerida ao exclui-la do processo seletivo por falta de pagamento da taxa de inscrição. Formula pedido de liminar para que seja determinado ao réu que permita a realização da prova, prevista para 11/12/2022. No mérito, pede que seja homologada definitivamente a inscrição da autora à terceira etapa. Juntou documentos e recolheu custas. Suficientemente relatados, passo à decidir. A petição inicial não comporta processamento. A inépcia é evidente, uma vez que o pedido formulado não encontra concludência na causa de pedir. De acordo com o art. 330, §1o, III, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou melhor, o pedido. De fato, a homologação da inscrição da autora à terceira etapa do certame não decorre de forma lógica do fato de que o direito à educação estaria sendo violado pelo réu porque o genitor da autora esqueceu-se de deixar saldo suficiente para pagar o boleto com a taxa de inscrição. Ainda que se lamente a infeliz situação em que a autora, por negligência de seu próprio genitor, viu-se envolvida, o Poder Judiciário existe para salvaguardar direitos legítimos que tenham sido violados por atos ilícitos de terceiros. Não, para suprir esquecimentos. O requerido, que em nada contribuiu para o desgosto da autora, não deve ser levado às barras do Tribunal porque cumpriu com as regras previamente divulgadas de seu próprio Edital que regulamenta o certame. As pessoas podem ver normalidade em algo assim. Vejo abuso do direito de demandar. Chega-se ao cúmulo de juntar aos autos carta do pai da menina dizendo que esta pensa em suícidio porque perdeu o vestibular. Não me abalo com esses artifícios, nem distribuo jurisdição por compaixão. Fosse para ceder às pressões, escolheria outra profissão. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem análise do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, I, cc. art. 330, §1o, III, todos do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários. Em caso de recurso, cite-se o réu para contrarrazões. Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sentença datada, assinada e registrada eletronica. Intimar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não se mostra presente a inépcia da inicial, que acarretaria o indeferimento da inicial. O Código de Processo Civil, no art. 330, § 1o, prevê que a petição inicial será inepta quando: “lhe faltar o pedido ou a causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si”. No caso em tela, verifica-se não estar presente nenhuma das hipóteses indicadas no dispositivo transcrito. Ao contrário, em juízo perfunctório, a peça de ingresso apresenta-se apta, porquanto dela se infere qual o pedido, a narrativa fática e a correspondente adequação jurídica. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, entendo que não é cabível o indeferimento da inicial. Feitos esses esclarecimentos, passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal. No caso em comento, verifico que a agravante é menor de idade e não possui rendimentos, sendo dependente econômica do seu genitor. Conforme restou indicado na inicial, a inscrição para terceira etapa do Pas/UnB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, conforme provam os documentos de ID 41974546 - Pág. 72/73. Contudo, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da agravante, o boleto bancário não foi pago, conforme indica o extrato bancário juntado no ID 144440264 dos autos originários. No caso em comento, embora tenha havido erro de terceiro, ao não proceder ao pagamento da taxa da inscrição, entendo que restou demonstrada a boa-fé da agravante, uma vez que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital. Igualmente, o agendamento do pagamento da taxa de inscrição foi efetuado em tempo hábil. Contudo, o adimplemento da inscrição, ao que tudo indica, não se efetivou por descontrole financeiro do genitor da agravante, pois diante da insuficiência de fundos não houve a compensação do pagamento agendado. Em que pese tal situação, entendo que, no caso concreto dos autos, deve-se ponderar que a autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação. Assim sendo, o caso dos autos deve ser analisado com um olhar atento do magistrado sobre os valores e direitos envolvidos. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino. Desse modo, realizando um juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, entendo que deve prevalecer o último, ou seja, permitir que a autora possa realizar a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior. Tal medida, em análise superficial, é proporcional e razoável. Ademais, a autora solicitou ao juízo a quo o depósito do valor da taxa da inscrição, que seria efetivada antes mesmo da realização da prova, o que afasta, em tese, a alegação de que haveria prejuízo ao erário público. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE PEDIDO NÃO FORMULADO. CEBRASP. SELEÇÃO PARA UNB. PAS. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. AFASTAMENTO. ACESSO A EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição nem requerida a isenção no certame; 2. Decota-se a sentença no ponto em que transcendeu os limites da controvérsia e, inclusive, do pedido formulado, porquanto concedida à demandante isenção não expressamente pleiteada; 3. Excluir a apelada na metade do programa em virtude do descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 3.1. A finalidade arrecadatória buscada com o pagamento da taxa de inscrição deve ser afastada para se privilegiar o acesso à educação superior pelos estudantes melhor capacitados, esta sim a finalidade principal da seleção e, a rigor, dos exames vestibulares em geral. 3.2. Embora não se ignore a necessidade arrecadatória para fins de satisfazer as despesas da seleção, deve-se prestigiar o que, de fato, interessa para o certame, e, sem maiores questionamentos, o interesse principal recai sobre a escolha dos melhores estudantes para ingresso na Universidade de Brasília, e não sobre aqueles que realizaram ou não o pagamento da inscrição, tanto é assim que o próprio edital prevê a isenção da taxa. 4. A manutenção da recorrente no certame não constitui revisão de mérito administrativo, senão juízo de legalidade sobre a conduta praticada, no caso, sopesando a previsão editalícia com os ditames de envergadura maior, qual seja, a previsão constitucional de acesso ao ensino superior (art. 208, inc. V). 4.1. Decidir pela exclusão do candidato não constitui análise de mérito administrativo, vale dizer conveniência e oportunidade da Administração, senão aplicação da lei regente do certame, isto é o Edital e, por isso mesmo, está a decisão administrativa sujeita ao controle jurisdicional, no caso, por meio de juízo de superioridade da Lei Maior sobre o ato de natureza regulamentar; 5. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. Isso, contudo, não desmerece, por completo, a decisão administrativa pautada em previsão editalícia, a revelar que, embora acolhida a pretensão inicial, a autora deu causa ao ajuizamento da demanda, quando não realizou oportunamente o pagamento da inscrição, e, ante o princípio da causalidade, deve suportar as verbas de sucumbência. 5.1. afasta-se a previsão contida no art. 85 do CPC, quando a parte vencida não deu causa ao ajuizamento da demanda; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido; (Acórdão 1124678, 00358387320168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, que está presente a probabilidade do direito afirmado, sendo que deve ser deferida a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada em caráter antecedente para determinar à agravada (CEBRASPE) que autorize e adote as medidas necessárias para que a autora realize as provas da terceira etapa do Pas/UNB, subprograma 2020/2022, a ser realizada no dia 11/12//2022, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Diante da proximidade da prova, caberá à Agravada informar ao Oficial de Justiça, no prazo de 2 horas, contados da intimação da presente decisão, o local em que a agravante deverá realizar as provas no próximo domingo, dia 11/12/22. Prestada a informação, caberá ao Oficial de Justiça comunicar à agravante. Expeça-se mandado com urgência, que deverá ser cumprido no plantão e em horário especial. Intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora